Tribunal: TJDFT
Processo: 0725088-89.2017.8.07.0015
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO DE ÓBITO. ESTADO CIVIL DO FALECIDO. UNIÃO ESTÁVEL. AFIRMAÇÃO DE INEXISTÊNCIA PELO HERDEIRO. DOCUMENTO PÚBLICO. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. ÔNUS DA PROVA. COMPETÊNCIA DAS VARAS DE FAMÍLIA. PETIÇÃO INICIAL. INDEFERIMENTO.
1. A certidão de óbito, por ser documento público, tem presunção relativa de veracidade quanto às informações nela contidas, elencadas pelo art. 80 da Lei no 6.015/1973.
2. O ônus da prova quanto ao fato constitutivo do direito recai sobre o autor, ao passo que a obrigação de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito incumbe ao réu (art. 373 do CPC).
3. A declaração de existência ou inexistência de união estável, bem como a sua respectiva dissolução, são de competência exclusiva das Varas de Família, a teor do art. 27, I, "a" e "e", da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal
4. Após regular intimação, o desatendimento da determinação de emenda à petição inicial conduz ao seu indeferimento e à consequente extinção do processo, sem resolução do mérito, conforme previsto no art. 321, parágrafo único do CPC.
5. Recurso conhecido e não provido.